Tribunal: CARF
Processo: 10980.009247/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009247/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MAURO CEZAR PACZKOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DE DEMONSTRATIVOS. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM
PARTE.
A apresentação de demonstrativo do plano de saúde e informativo da fonte
pagadora, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outro fato capaz de
macular a sua idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e o pagamento do serviço prestado, para efeito de
dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o montante de R$ 2.910,30 a título de despesas
médicas.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009247/2006-52
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2006-52

MAURO CEZAR PACZKOSKI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, Acórdão no 06-20.587/2009, às e-fls. 24/28, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida
de despesas médicas, em relação ao exercício 2002, conforme peça inaugural do feito, às fls.
06/08, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS.
EXCLUSÃO DE R$ 32.910,30 DE DESPESAS MÉDICAS DECLARADAS, POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE INTIMADO, TOMOU CIÊNCIA
DO TERMO EM 28.09.2005 E NÃO COMPARECEU PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 32, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após verificação, nos autos 161/09-Intimação.
Discordando da forma do julgado, glosando na totalidade das despesas médicas, venho
afirmar que os valores declarados são efetivos, razão da qual a impugnação em data
anterior, ocasião em que foi feita a juntada da documentação, solicito que se faça a
verificação da AUTENTICIDADE nas origens.
Tenho a informar-lhes que os valores constantes foram oferecidos para tributação nas
origens.
Em seu relatório, fis. 23-Voto-informam que o interessado não acostou qualquer
comprovante, haja visto que então desconheceram da IMPUGNAÇÃO de 17/08/2006
(Xérox anexa) onde foram juntados 38 itens relativos a matéria, portanto, não foi
parcial, e sim total na condição independente ao que foi apresentado a DRF/SP.
Argumentando que se apresentados recibos as comprovações seriam insuficientes,
portanto, cabe que se faça a verificação da AUTENTICIDADE nas origens ,pois o que
foi apresentado são documentações hábeis, pois os emitentes, tem o seu nome a zelar,
são profissionais idôneos.
A vista do exposto requer e espera, seja acolhida a justificativa, para ficar assim
decidido o cancelamento do reclamado
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2006-52

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. Uma vez intimado a comprovar as despesas, o autuada deixou de apresentar
qualquer comprovante, razão pela qual a fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de
aludidas despesas, com a consequente lavratura do presente auto de infração de infração.
O contribuinte contesta essa informação de que não teria apresentado à
Fiscalização os comprovantes das referidas despesas médicas, no entanto, nada junta na defesa
inaugural.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a ação fiscal, sob o
argumento de que:
No mérito, o interessado não acostou qualquer comprovante aos autos, afirmando que já
os teria apresentados à DRF/SP. Conforme já se esclareceu, a apresentação de
documentos à referida Delegacia foi parcial, uma vez que a solicitação não tratava de
fiscalização na sua pessoa, mas de fiscalização contra terceiro e, assim, há que se
considerar não apresentados à Delegacia jurisdicionante e, portanto, correta a glosa
efetuada por falta de comprovação do efetivo desembolso das despesas, até porque se
apresentados simples recibos, os mesmos seriam insuficientes às comprovações
pretendidas, conforme se esclarece a seguir. Quanto às despesas consignadas em sua
declaração anual de ajuste, cumpre salientar que a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao contribuinte o
ônus de provar o fato, quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para
verificar a autenticidade de todos os fatos declarados.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, anexando
documento relativo ao plano de saúde e comprovante de retenção da fonte pagadora, impondo
seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2006-52

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas do contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas, o fiscal intimou o contribuinte para prestar tal informação,
não o tendo feito na forma pleiteada pela fiscalização, achou por bem glosar a integralidade das
despesas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
demonstrativo de pagamento com o plano de saúde e informativo da fonte pagadora.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
Inicialmente, quanto à alegação de que já teria apresentado os documentos à
DRF/SP, por muito bem analisar a questão, adoto o fundamento da decisão de piso, senão
vejamos:
(...)cumpre observar que a intimação expedida por aquela unidade (fl. 11), solicitava
exclusivamente a apresentação dos recibos fornecidos por Rosane Belbuche Fitaroni,
possivelmente pelo fato de o interessado haver pleiteado dedução de despesas médicas
expressivas junto a referida profissional (R$ 15.000,00 em cada um dos anos-calendário
de 2000 e 2001), e aquela Delegacia estar desenvolvendo ação fiscal contra
fornecedores de recibos, tanto que foram apenas esses os documentos apresentados,
conforme Termos de Retenção e de Devolução de Documentos (fls. 12/15).
Não se tratando, portanto, de ação fiscal realizada na pessoa física do autuado, até
porque o seu domicilio fiscal pertencia à jurisdição da DRF/Curitiba, sendo esta a
Unidade competente para efetivar a ação fiscal, o que acabou ocorrendo. Ressalte-se
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2006-52

que, quando uma unidade detecta alguma irregularidade de contribuintes de outra
jurisdição, é dever da autoridade que primeiro tomou conhecimento da infração
representar à unidade jurisdicionante para que esta adote as providências cabíveis. No
presente caso, nem foi necessário, pois, diante das expressivas despesas médicas
pleiteadas (R$ 53.152,82 e R$ 32.910,30), já havia seleção automática pelo serviço de
malha para exame dos exercícios de 2001 e 2002, respectivamente.(...)
Especificamente em relação as provas carreadas aos autos junto ao recurso, tendo
em observância ao principio da verdade material, bem como do formalismo moderado, delas
tomo conhecimento e, a seguir, as analiso.
No presente caso, o contribuinte anexou ao processo, à e-fl. 41, o
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2001 da Amil Assistência Médica
Internacional Ltda., emitido em nome próprio, especificando o valor pago no decorrer do ano
2001, o qual obedece os requisitos da legislação acima mencionada, motivo pelo qual tenho o
entendimento de está comprovada tal despesa, restabelecendo a dedução sobre o montante de R$
2.114,72.
No mesmo sentido, às e-fls. 42/44, foram anexados os comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte declarado pela Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba e Itapevi, constando os valores pagos (deduzidos do salário) a
título de despesas médicas e odontológicas.
Dito isto, em nossa conclusão, resta comprovada às despesas médicas de R$
336,00 da Prefeitura de Itapevi e R$ 459,58 de Santana do Parnaíba.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os documentos
emitidos por profissionais legalmente habilitados e/ou empresas e que atendam às
formalidade legais são hábeis a comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de
inidoneidade destes documentos.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas por documentação hábil e
idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, parcialmente em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL de maneira a restabelecer as deduções no quantum total de R$ 2.910,30. pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital